Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA SENTENÇA. ACÓRDÃO. OMISSÃO CONSTATADA. ART. 1.022 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR 5 ANOS. ART. 98, § 3o, CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado, em relação à suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios, diante da gratuidade de justiça em favor da parte ré.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. De fato, há omissão no acórdão, porquanto não foi consignado que o réu é beneficiário de gratuidade de justiça, conforme concedido na sentença apelada. 3.1. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso, apenas para majorar os honorários de sucumbência fixados na sentença de 10% para 20% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2o, CPC, sendo omisso quanto à suspensão da exigibilidade. 3.2. Não houve impugnação da autora à gratuidade de justiça, nem no apelo, nem nas contrarrazões destes embargos de declaração. 3.3. Dessa forma, continua mantida a gratuidade de justiça e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade da condenação por 5 anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
4. Deve ser sanada omissão em relação à suspensão da exigibilidade quanto à condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida na sentença.
5. Embargos de declaração acolhidos.